Tribunal: TJMT
Processo: 0002310-72.2014.8.11.0012
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002310-72.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIKA KAREN BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 058.716.631-25 (VÍTIMA), LUIZ CESAR BRITO DA SILVA - CPF: 029.226.841-64 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOSELITA VITURINA NETA - CPF: 055.567.581-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INFRAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 150,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 65 DO DECRETO LEI N. 3.688/2006 – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PEA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÕES NÃO PERPETRADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – ALEGADA A ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO A TRANQUILIDADE ALHEIA, POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – OCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O DOLO EXIGIDO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO CONTRAVENCIONAL –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inaplicável a aplicação do princípio da consunção quando a denúncia narrar fatos que, em tese, não teriam ocorrido no mesmo contexto fático, o que afasta, por si só, a aplicação do referido princípio, que exige que o agente pratique duas ou mais infrações, nas mesmas circunstâncias, sendo uma delas meio necessário para a prática da outra.

Impossível a condenação pela prática da contravenção prevista no art. 65 do Decreto Lei 3.688/2006 quando o conjunto probatório se mostrar insuficiente para comprovar o dolo exigido para a configuração do tipo contravencional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Cesar Brito da Silva
em face da sentença em que restou condenado à pena de 01 (um) mês de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, em razão da prática das infrações previstas no artigo 65 do Decreto Lei n. 3.688/2006 e artigo 150 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a Defesa requer a absolvição do recorrente em relação ao delito de invasão de domicílio, pela incompatibilidade de incidência da norma penal em decorrência da aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o fato não passou de um mero crime-meio para a perturbação da tranquilidade alheia.

Ainda, pleiteia a absolvição do apelante em relação à infração penal prevista no art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/2006, em virtude da ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia a manutenção da sentença censurada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento parcial do recurso, apenas para absolver o apelante da contravenção penal de perturbação da tranquilidade alheia.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Luiz Cesar Brito da Silva
em face da sentença em que restou condenado à pena de 01 (um) mês de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, em razão da prática das infrações previstas no artigo 65 do Decreto Lei n. 3.688/2006 e artigo 150,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, porque molestou e perturbou a tranquilidade de Erika Karen Barbosa dos Santos, por acinte e por motivo reprovável, bem como, em 08 de junho de 2014, por volta das 20h, na residência situada na Rua São Félix do Araguaia, n. 317, Bairro Tonetto, na cidade de Nova Xavantina, entrou, contra a vontade expressa e tácita de quem de direito, em casa alheia e suas dependências.

Extrai-se da denúncia que
“(...)
denunciado e vítima mantiveram um relacionamento amoroso pelo período aproximado de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, sendo certo que, logo após a separação, ocorrida no mês de maio de 2014, Luiz, não se conformando com o término do enlace, passou, por diversas vezes e em horários diversos, e no período acima descrito, a molestar e perturbar a tranquilidade de Erika Karen, por acinte e por motivo reprovável, indo até sua residência, dizendo que não iria deixá-la em paz, que não iria aceitar Erika com outra pessoa ou aceitar que ela se casasse novamente, adentrando, inclusive, nas dependências da residência e ouvindo conversas de Erika
”
(sic
, id. 35921998).

Consta que,
“(...) na data do dia 08 (oito) de junho de 2014, no período noturno, o denunciado foi até a residência de Erika, ocasião em que, percebendo que esta se fazia acompanhada de uma outra pessoa, acabou por entrar contra a vontade expressa e tácita de Erika na residência, pulando para tanto o portão, ocasião em que Erika correu e fechou a porta, mas o denunciado arrombou-a e conseguiu entrar na casa, vindo, após proferir xingamentos contra a vítima e a danificar seu aparelho de telefone celular e o para-brisa do veículo de propriedade de Paulo Vitor Scapini, evadir-se do local, pois a Polícia Militar já tinha sido acionada”
(
sic
, id. 35921998).

Inconformada, a Defesa requer a absolvição do recorrente em relação ao delito de invasão de domicílio, pela incompatibilidade de incidência da norma penal em decorrência da aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o fato não passou de um mero crime-meio para a perturbação da tranquilidade alheia.

Ainda, pleiteia a absolvição do apelante em relação a infração penal prevista no art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/2006, em virtude da ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

O apelo é parcialmente legítimo.

No que toca à tese da aplicação do princípio da consunção, para efeito de absorção do delito de violação de domicílio pela infração de perturbação de tranquilidade alheia, tem-se que a tese não merece acolhida.

Isso porque, apesar de ambas as infrações tutelarem a liberdade privada do indivíduo, seu sossego e tranquilidade, a denúncia narra fatos que, em tese, não teriam ocorrido no mesmo contexto fático, o que afastaria, por si só, a aplicação do princípio da consunção, que exige que o agente pratique duas ou mais infrações, nas mesmas circunstâncias, sendo uma delas meio necessário para a prática da outra.

Entretanto, apesar de inaplicável o princípio da consunção, tese aventada inicialmente pela Defesa, na análise das provas amealhadas, tem-se que a conduta mencionada pela vítima e descrita na denúncia não se amolda ao tipo contravencional.

Com efeito, tem-se que a contravenção de perturbação da tranquilidade alheia se configura quando restar demonstrado que o agente “molestou” ou “perturbou” a tranquilidade, por acinte ou motivo reprovável, verbos dotados de certa relatividade e abstração. Portanto, é necessário que o agente aja de forma intencional, de propósito, de modo provocador, de caso pensado, a fim de contrariar, desgostar ou ofender alguém e, ainda, que a conduta seja revestida de tamanha intensidade ao ponto de perturbar ou molestar a tranquilidade de outrem.

Na hipótese, de acordo com o depoimento judicial da vítima
Erika Karen Barbosa dos Santos
, o apelante e a vítima possuíam um relacionamento conturbado, cheio de idas e vindas. Segundo a ofendida, quando ela saia para os lugares, o réu não a deixava em paz, ficava perto o tempo todo e, inclusive, às vezes a declarante ia embora com ele para casa, pois gostava dele. Ainda, Erika relatou que até quando tinha medidas protetivas contra o apelante, eles voltaram a se relacionar.

Por sua vez, o réu
Luiz Cesar Brito da Silva
contou que na época dos fatos ainda mantinha um relacionamento com a vítima. Declarou que a vítima ligava para ele todos os dias, até que um dia passou em frente à sua casa e viu uma camionete de outro homem. Disse que realmente invadiu a residência da ofendida, sendo certo que ambos discutiram nessa ocasião. Declarou que invadiu a casa da vítima, pois ficou nervoso, pois já se relacionava com ela há mais de dois anos. Afirmou que era a vítima quem não deixava o declarante em paz, e que depois do ocorrido, a vítima ainda procurou o declarante por diversas vezes. Declarou também que Erika já quebrou a sua moto duas vezes, bem como chegou a rasgar a sua roupa.

Assim, de ver que, embora a conduta do apelante tenha sido reprovável, a situação não extrapolou as corriqueiras discussões ocorridas no âmbito de um relacionamento conturbado, como aparentava ser o caso. Assim, neste contexto e isoladamente, o conjunto probatório se mostra insuficiente para comprovar o dolo exigido para a configuração do tipo.

Logo, deve ser reformada a sentença, a fim de absolver o réu da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/2006.

Passa-se a dosimetria da pena.

Remanescendo apenas o crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150,
caput
, do Código Penal, deve ser mantida incólume a sentença no tocante à aplicação da pena referente a esse fato.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
não reconheceu nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu e, na segunda fase, apesar de ter reconhecido a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, foi reconhecida também a atenuante da confissão espontânea, de modo que foi realizada a compensação.

Na terceira fase dosimétrica, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixou-se a pena final em
01 (um) mês de detenção.

Mantém-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso manejado por
Luiz Cesar Brito da Silva
, para
absolvê-lo
da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020